Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se ao quantum fixado a título de reparação por dano moral, em decorrência de cancelamento unilateral, sem prévio aviso, de trecho de voo de ida, tendo sido ofertado, em substituição, apenas transporte por via terrestre, o que ocasionou um atraso de mais de 24 horas ao destino final. Recurso unicamente da parte autora, postulando a majoração da indenização arbitrada na sentença, de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.
2. Na hipótese, o indevido cancelamento, além de caracterizar o inadimplemento contratual, resultou em aborrecimento que transbordou o limite do razoável, violando os atributos de personalidade da autora/recorrente, que somente chegou ao seu destino após 24 horas, em transporte terrestre, diverso do modal contratado, acarretando largo cansaço físico e psicológico, além de quebra na expectativa da boa e fiel prestação de serviço, o que evidencia a configuração de dano moral, tal como afirmado na sentença recorrida.
3. O valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado, de R$ 3.000,00, pois se ajusta adequadamente ao contexto fático-jurídico descrito nos autos, a revelar que o julgador de origem estabeleceu com absoluta propriedade o montante reparatório, sem que se faça possível a intervenção para sua majoração na via do presente apelo.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude da gratuidade de justiça, que ora defiro, com supedâneo na documentação de ID 12926765 atestando a hipossuficiência financeira. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.